Tribunal: TJSP
Processo: 1008151-25.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de erro de resultado em exame toxicológico para renovação da CNH de motorista de coletivo, que teve indicação positiva para cocaína – Improcedência – Elemento dos autos que não permitem imputar ao laboratório a falha que embasou o pedido de indenização – Exames posteriores, em outros laboratórios, que atestam a ausência da

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de erro de resultado em exame toxicológico para renovação da CNH de motorista de coletivo, que teve indicação positiva para cocaína – Improcedência – Elemento dos autos que não permitem imputar ao laboratório a falha que embasou o pedido de indenização – Exames posteriores, em outros laboratórios, que atestam a ausência da substância em período diverso daquele compreendido no exame já que foram realizados mais de um mês depois do primeiro – Contraprova que também teve resultado positivo – Novos exames com resultado negativo que, isoladamente, não demonstram o erro de diagnóstico e a falha na prestação de serviços das rés - Ato ilícito não comprovado o que impede a condenação no dever de indenizar – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008151-25.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
JOSÉ DELMIRO TOMÉ DOS SANTOS, são apelados LABORATÓRIO MORALES
LTDA e LABORATÓRIO DELTHA ANALISE ANALISE MOLECULAR VETERINÁRIA E
DE PESQUISA LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. compareceu ao julgamento a advogada Viviane Viana Sampaio.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.° 23028
APELAÇÃO CÍVEL No 1008151-25.2019.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS 4aVC
APELANTE: JOSE DELMIRO TOMÉ DOS SANTOS
APELADO: LABORATÓRIO MORALES LTDA
JUIZ: FLAVIA DE ALMEIDA MONTINGELLI ZANFERDINI
PF
Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais Alegação de erro de resultado em
exame toxicológico para renovação da CNH de motorista de coletivo, que teve indicação positiva
para cocaína Improcedência Elemento dos autos que não permitem imputar ao laboratório a
falha que embasou o pedido de indenização Exames posteriores, em outros laboratórios, que
atestam a ausência da substância em período diverso daquele compreendido no exame já que foram
realizados mais de um mês depois do primeiro Contraprova que também teve resultado positivo
Novos exames com resultado negativo que, isoladamente, não demonstram o erro de diagnóstico e a
falha na prestação de serviços das rés - Ato ilícito não comprovado o que impede a condenação no
dever de indenizar Decisão mantida Recurso improvido.
A sentença de págs. 175/179, cujo relatório se
adota, JULGOU IMPROCEDENTE a ação de indenização por danos morais
e materiais formulados pelo autor, condenando-o nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformado apela o autor, págs. 182/191,
pugnando pela reforma da sentença para procedente, com inversão da
verba honorária.
Foram
apresentadas
contrarrazões,
págs.
195/204.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz o autor que, diante da exigência criada pela
Lei 13.103/2015, que tornou obrigatória a realização periódica de exame
Toxicológico de Larga Janela de Detecção para os profissionais de
transporte coletivo, como seu caso, realizou em 19/09/2018 o exame
toxicológico pelo laboratório MARICONDI, com resultado negativo para
todos os tipos de substancias de natureza toxicológica.
Em 08/03/2019 foi submetido novamente ao
exame, desta vez realizado pelo laboratório da primeira ré, que é
credenciado junto ao órgão de transito responsável, DENATRAN, para
renovação de sua CNH.
Relata que foi surpreendido com o resultado
positivo para uso de cocaína, com o que não se conformou, pois,
segundo afirma, jamais fez uso de entorpecentes, solicitando então que
fosse realizada contraprova.
Alega que ao invés da contraprova a segunda
requerida apenas lhe entregou documento que se trata da cópia fiel do
resultado entregue inicialmente.
Relata que diante deste quadro realizou outros
três exames em outros laboratórios, e assim procedendo, obteve
resultado negativo para usos de quaisquer substâncias entorpecentes em
todos os exames.
Diante do episódio sua CNH não foi renovada
ficando ele sem poder exercer sua função por 90 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ingressou com ação contra as rés visando
reparação de ordem material e moral.
Ante a improcedência apela.
Mas, respeitadas as razões recursais, o caso é de
se negar provimento ao recurso.
Em que pese a narrativa do autor, sua pretensão
não encontra ressonância nas provas colhidas sob o crivo do
contraditório, de modo que, não comprovando o fato constitutivo do
direito postulado, apto a ensejar o ato ilícito descrito, como lhe cumpria
por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a improcedência da ação era mesmo medida de rigor.
Com efeito, não obstante a matéria discutida
nestes autos seja abordada à luz da responsabilidade objetiva, a teor do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao autor a
demonstração mínima dos pressupostos da responsabilidade civil, pois a
mera divergência entre os resultados dos exames não permite concluir
pela falha de uma ou de outra, uma vez que a amostra submetida à
análise, e mesmo a metodologia utilizada em cada um dos laboratórios,
foram diversas.
Não há como se demonstrar o erro no diagnóstico
do laboratório réu mediante os resultados obtidos nos exames realizados
nos outros laboratórios.
Conforme se depreende do documento que instrui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inicial de págs. 20/22, o autor testou positivo para cocaína.
O exame positivo, págs. 20/22, detectou a
presença da substância para o período compreendido entre 14/09/2018 e
07/03/2019.
Já os demais exames complementares apenas
contemplam parte deste período:
O exame negativo, de pags. 17/19, foi
realizado em 19/09/2018 se refere ao período de 22/03/18 a 18/09/18 é
de período anterior, abarcando apenas 4 dias (14/09/18 a 18/09/18) do
período do teste positivo.
O exame negativo, de págs. 23/24, foi
realizado em 17/04/2019 e se refere ao período de 18/10/18 a
16/04/19.
O exame negativo, de págs. 25/26, foi
realizado em 09/04/2019 e se refere ao período de 10/10/18 a
08/04/19.
E o exame negativo, de págs. 27/28, foi
realizado em 09/05/2019 e se refere ao período de 09/11/18 a
08/05/19.
Assim, o exame que testou positivo aponta para a
para a presença da substancia entre os dias 14/09/18 a 07/03/19
enquanto que os demais exames apontam negativo para os dias
22/03/18 a 18/09/18 e 10/10/18 a 08/05/19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há,
portanto,
o
período
de
19/09/18
a
09/10/18 no qual não há comprovação da ausência da
substância.
E assim sendo não se pode comprovar a falha do
exame.
In casu, não foi possível aferir com a necessária
precisão a ocorrência de falta culposa decorrente de erro de diagnóstico,
inexistindo elementos bastantes para imputar aos réus o pagamento das
verbas pleiteadas.
O fato de os outros exames terem apresentado
resultado negativo, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato
constitutivo do direito do autor.
Considerando que os exames utilizaram amostras
distintas, colhidas em diferentes ocasiões, não é possível constatar-se,
com a segurança necessária, que as rés tenham cometido qualquer falha
quando da realização do exame toxicológico do autor.
E não se sustenta a alegação do autor em relação
à não realização da contraprova, que afirma ter sido substituída por
simples reimpressão dos exames, ante o que se tem nas págs. 100/108
que demonstram que se tratam de análises distintas.
Como quer que seja, a verdade é que não se
encontra nos autos comprovação adequada de conduta culposa da ré,
apta a gerar obrigação de indenizar, pois, como cediço, a culpa que dá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejo ao ressarcimento de danos, não se presume, deve ser
sobejamente provada.
Nesse sentido:
“Apelação Cível Indenização Exame laboratorial
Resultado de exame toxicológico que apresentou
laudo positivo para a substância cocaína -
Apelante que optou pela realização de novo
exame perante laboratório diverso Direito de
contraprova não exercido Colheita de material
realizada quinze dias após a primeira coleta
Resultado negativo do segundo exame que, por si
só, não é suficiente para demonstrar o fato
constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do
CPC) Exames realizados por laboratórios diversos,
ainda que colhidos materiais no mesmo posto de
coleta Necessidade de delimitação das atribuições
e responsabilidades das empresas pela coleta de
material e pela realização do exame Conduta
errônea atribuída ao laboratório apelado não
demonstrada Dano moral Inocorrência Necessidade de demonstração dos alegados danos morais
Mero aborrecimento Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida
Recurso
improvido.
Sucumbência
Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§
2o e 11, do CPC Execução dos valores sujeita ao
disposto no art. 98, §3o, do NCPC.” (AP no
1000981- 90.2018.8.26.0063, 2a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS, j. em 02/07/2019)
“Indenizatória. Danos materiais e morais. Divergência entre resultados de exame toxicológico. Sentença de improcedência.
Inconformismo. Desacolhimento. Exame realizado
para habilitação de categoria especial (CNH), com
resultado positivo para uso de cocaína. Submissão
a novo exame, trinta e sete dias após o primeiro.
Resultado negativo obtido em outro laboratório.
Ausência de demonstração de falha ou erro por
parte do laboratório réu. Protocolo rígido de
segurança
e
observância
das
normas
regulamentadoras, inclusive com reserva de
amostra, disponível para contraprova. Segundo
resultado que não revela o vício do primeiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobretudo porque obtido mais de um mês após a
realização do outro. Inexistência de requerimento
de perícia técnica na amostra preservada da
primeira coleta. Tese de que tal providência cabia
à ré sem lastro legal. Conjunto probatório inapto
para atribuir falha no procedimento laboratorial
da requerida. Autor que não se desincumbiu de
comprovar fato constitutivo do seu direito (art.
373, I, do CPC). Incidência do brocardo Allegare
nihil et allegatum non probare paria sunt.
Improcedência mantida. Recurso desprovido” (AP.
1000502-35.2018.8.26.0213,
7a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Des. ROMULO RUSSO, j.
em 24/05/2019)
“Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Falso
resultado. Consumidor que, dezesseis dias após
receber o resultado clínico toxicológico com
indicação de presença de cocaína, não realizou
contraprova no mesmo laboratório. Novo exame
em laboratório diverso com material diferente,
resultado negativo. Lapso temporal que influi no
resultado. Autor que não comprovou a má

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação do serviço pela ré. Recurso improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1028741-34.2016.8.26.0564; Relator (a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019;
Data de Registro: 11/12/2019).
Também esta Câmara já se posicionou em caso
análogo:
“Apelação.
Ação
de
indenização
por
danos
materiais e morais. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Descabimento. Alegado
erro laboratorial em razão de resultado falso
positivo em exame toxicológico. Exame realizado
para obtenção de renovação da CNH, por ser
necessária ao exercício do trabalho do autor.
Exame que constou positivo para uso de cocaína.
Posterior
exame
em
outro
laboratório
que
resultou negativo. Falha ou erro do laboratório
réu que não restou comprovada. Ausência de
elementos que comprovem a solicitação de
contraprova. Precedentes deste E. TJSP. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007114-82.2017.8.26.0161; Relator (a): Pedro
de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020.
Assim,
correta
a
sentença
em
julgar
improcedente a ação, pois do exame dos autos não se poderia chegar a
outro resultado.
Por fim, ante a regra do § 11o do art. 85 do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade concedida.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator